Tribunal: TJSP
Processo: 1018820-07.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pedreiro – Acidente típico e doença ocupacional (LER/DORT) – Membro superior esquerdo e coluna vertebral -– Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa em relação ao mal coluna e nexo causal no atinente às lesões na mão esquerda – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pedreiro – Acidente típico e doença ocupacional (LER/DORT) – Membro superior esquerdo e coluna vertebral -– Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa em relação ao mal coluna e nexo causal no atinente às lesões na mão esquerda – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado - Desnecessidade de renovação – Inexistência de julgamento extra petita, prescrição ou decadência - Preliminares afastadas - Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente – Recurso adesivo do autor improvido e providos o voluntário autárquico e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018820-07.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JORGE ADÃO DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
adesivo do autor improvido e providos o voluntário autárquico e oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
2
VOTO No: 16.127
APELAÇÃO No: 1018820-07.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
APELANTES/APELADOS: JORGE ADÃO DA ROSA e INSS
Acidente do Trabalho Pedreiro Acidente típico e doença
ocupacional (LER/DORT) Membro superior esquerdo e
coluna vertebral - Benefício acidentário
Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa em
relação ao mal coluna e nexo causal no atinente às lesões na
mão esquerda Perícia não contrariada por nenhum outro
parecer técnico-científico
Trabalho suficientemente
fundamentado
-
Desnecessidade
de
renovação

Inexistência de julgamento extra petita, prescrição ou
decadência - Preliminares afastadas - Sentença de
procedência reformada
Pedido julgado improcedente

Recurso adesivo do autor improvido e providos o voluntário
autárquico e oficial.
A r. sentença de fls. 162/166, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Jorge Adão da Rosa para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes.
O INSS (fls. 171/180), para, por primeiro, alegar nulidade da
sentença por julgamento extra petita (mal na mão, por acidente do trabalho, não
doença na coluna, conforme pedido) e ocorrência da decadência do fundo de direito
(ação ajuizada mais de dez anos depois da vigência da Lei no 9.528/97). No mérito,
pretende a inversão do resultado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os
requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a
efetiva incapacidade laborativa não está caracterizada, conforme laudo, em relação ao
mal colunar. Aduz que o nexo causal não restou suficientemente configurado no que
se refere às sequelas na mão, posto não comprovado o acidente do qual teriam se
originado, daí a improcedência do pedido. Questiona o percentual de honorários
sucumbenciais de advogado (quer sua redução para o patamar mínimo, com
observância da Súmula 111 do E.STJ). Por fim, prequestionando as matérias, requer
o provimento do recurso.
O autor, de forma adesiva (fls. 188/203), alegando, em
preliminar, cerceamento de defesa (o laudo, a par de realização por profissional que
não é especialista, não foi esclarecido, e nem produzidas, posteriormente, outras
provas, necessárias à ampla demonstração do alegado). No mérito, busca a reforma
parcial do julgado, de modo a que o benefício, segundo as demais provas produzidas,
e porque o juízo não está adstrito apenas ao laudo para a formação de sua convicção e
sua condição de pessoa idosa, com baixa escolaridade, inclusive em homenagem ao
princípio in dubio pro misero e dignidade da pessoa humana, corresponda ao auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez, ou que, ao menos, o julgamento seja
convertido em diligência aguardando o provimento de seu recurso, nesses termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
3
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 204/206,
ausentes as do Instituto (fls. 212).
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença
não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes
previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O
Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se revelam suficientes e aptas a dirimir
a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por
experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade
as alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro
das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à
solução da demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda,
que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo do trabalho pericial,
porque o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes,
sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado
de saúde do obreiro.
O fato é que o perito, médico formado, a rigor está habilitado a
auxiliar o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos
exigidos pela lei.
A nomeação do perito para atuação nos autos deve ficar, na
medida do possível, por conta do arbítrio do juízo, posto ser ele o destinatário e
condutor da atividade probatória.
No caso em tela, o recorrente não trouxe elementos de prova
que demonstrem, de maneira convincente, a inaptidão do médico para realizar o
trabalho técnico confiado pelo juízo ou a existência de qualquer outra circunstância
impeditiva, a teor do disposto no artigo 467 e 468, I, do CPC.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que
autorizam a concessão do benefício acidentário.
Nesses termos, entendo que não houve qualquer cerceamento
de defesa, de modo a justificar a declaração de nulidade da r. sentença, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
4
qual, afasto a preliminar arguida para tal finalidade pelo autor, entendendo não haver
justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a
perícia realizada.
Também afasto as preliminares arguidas pela autarquia. Não há
que se falar em decadência do direito à pretensão de reparação acidentária ou
prescrição de fundo do direito.
Na falta do exercício da ação, ocorre apenas a prescrição das
prestações vencidas e não reclamadas no período de cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), e a decadência
aplica-se em caso de pretensão de revisão de ato de concessão do benefício, diferente
da hipótese dos autos.
Não existe qualquer prescrição do fundo de direito, na
hipótese, posto que, de acordo com a jurisprudência dominante, não ocorre, no
particular, a prescrição do fundo de direito de benefício acidentário, prescrevendo,
apenas e tão-somente, as prestações anteriores ao quinquênio e não o direito de ação
em si mesmo (cf. JTA 125/425 e Ap. 381.386, 4a C., rel. J. Carlos Stroppa, j.
26.4.94), tratando-se, aliás, de orientação estabelecida em harmonia com a do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 7.314-SP).
Nesse sentido, oportuna a lição do extinto Egrégio Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, estabelecida em harmonia com a do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 7.314-SP, DJU 29.6.92, pag.10.298), conforme
segue, in verbis:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PRESCRIÇÃO
-
RESTRIÇÃO
ÀS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
E
NÃO
PLEITEADAS
NO
QÜINQÜÊNIO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO RECONHECIMENTO - O direito
de propor ação de revisão ou de concessão de
prestações por acidentes do trabalho é
imprescritível.
Predominante
é
a
jurisprudência no sentido de que somente
prescreve o direito às prestações não pagas
nem reclamadas nas épocas próprias, vencido
o prazo qüinqüenal. Ap. s/ Rev. 769.050-00/1
- 10a Câm. - Rel. Des. IRINEU PEDROTTI -
J. 26.1.2005 SOBRE O TEMA Artigo 103 da
Lei 8.213/91 Artigo 18, I da Lei 6367/76
Artigo 219, §§ 1o ao 3o do Código de Processo
Civil REsp. 85.142 - STJ - 6a T. - Rel. Min.
WILLIAN PATTERSON - J. 19.3.96 REsp.
21.002-5 - PR - STJ - 2a T. - Rel. Min. JOSÉ
DE JESUS FILHO - J. 23.11.94 - DJU
19.12.94,
pág.
35.296
Ap.
s/
Rev.
451.398-00/2 - 2o TACivSP - 4a Câm. - Rel.
Juiz MARIANO SIQUEIRA - J. 9.4.96 JOSÉ
DE OLIVEIRA - "Acidente do Trabalho", 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
5
ed.,
pág.
207
FONTE:
Ap.
s/
Rev.
665.962-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz CLÓVIS
CASTELO - J. 3.2.2003, com as seguintes
referências: REsp. 71.763 - STJ - 6a T. - Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO - J.
24.6.1999 - DJU 23.8.99 REsp. 87.360 - SP -
STJ - 5a T. - Rel. Min. JOSÉ ARNALDO - J.
16.3.99 - DJU 19.4.99, pág. 154 CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA - "Instituições
de Direito Civil", Forense, 2a ed., vol. I, pág.
601 FONTE: AI 782.817-00/2 - 2a Câm. - Rel.
Juiz
GILBERTO
DOS
SANTOS
-
J.
18.3.2003, com as seguintes referências: A.
Rg. no AI 113.651 - SP - STJ - 5a T. - Rel.
Min. EDSON VIDIGAL - J. 8.6.1999 - DJU
28.6.99, pág. 133 JOSÉ DE OLIVEIRA -
"Acidente do Trabalho - Teoria, Prática,
Jurisprudência", 3a ed., 1997, pág. 214
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
847.289-00/0 - 12a Câm. - Rel. Juíza ZÉLIA
MARIA ANTUNES ALVES - J. 2.9.2004.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PRESCRIÇÃO
-
RESTRIÇÃO
ÀS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
E
NÃO
EXIGIDAS ANTES DOS CINCO ANOS
IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO - TERMO
INICIAL DO BENEFÍCIO - CITAÇÃO -
NÃO RECONHECIMENTO - No benefício
acidentário, a prescrição atinge apenas
parcelas anteriores a cinco anos da citação e
não o fundo do direito (Ap. s/ Rev.
691.315-00/0 - 5a Câm. - Rel. Juiz DYRCEU
CINTRA - J. 24.9.2003) ANOTAÇÃO: No
mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 639.145-00/0 - 1a
Câm. - Rel. Juiz VANDERCI ÁLVARES - J.
22.4.2002.
Nas prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente
a ação atribuída ao direito relativo a cada parcela, como pacificado o entendimento,
inclusive segundo a Súmula 85 do C. STJ, dispondo que “nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. Não bastasse a
correta interpretação do texto de lei (arts. 103 e 104, da Lei no 8.213/91) e a aplicação
da súmula em comento, oportuno lembrar a natureza alimentar do benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
6
No que se refere a preliminar de julgamento extra petita,
também não prospera e fica afastada, porque, muito embora a inicial não seja
expressa a respeito, a preambular veio instruída com documentos indicando lesões
também nas mãos (fls. 27/29), com indeferimento administrativo de auxílio-doença
fundado nessas sequelas (fls. 26 e 111), objeto de contestação (alegação de
ocorrência de prescrição), de modo a se aperfeiçoar, ainda que tacitamente, sem
nenhum prejuízo para a autarquia, tal pedido,
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, pedreiro, teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de sequelas no membro superior esquerdo e coluna
vertebral, oriundos de acidente do trabalho ocorrido no ano de 1978 e na coluna
vertebral em razão das condições laborais habituais. Aduz que teve indevidamente
indeferido o correspondente amparo na esfera administrativa e, a par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do benefício adequado, acrescido dos demais
consectários legais.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), nem gozo anterior de auxílios, apenas indeferimento de
requerimento administrativo de concessão de auxílio-doença apresentados em
26/05/2014 e 03/05/2019 (fls. 25/26), CID M545 Dor lombar baixa (fls. 67) e Z98
Outros estados pós cirúrgicos (fls. 111).
Realizada a prova pericial médica, conforme laudo de fls.
79/90, constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico na coluna
vertebral, que o autor “Apesenta amplitude de movimentos preservada em coluna
lombar sem restrições, embora descritos como dolorosos pelo periciando” (fls.
83/84).
Relativamente à mão esquerda, verificou “amputação total de
quito quirodáctilo, amputação de falange distal de quarto quirodáctilo e cicatriz em
segundo dedo quirodáctilo com atrofia de falanges proximal e média do referido
dedo com déficit do movimento de flexão”, assim como “Força muscular
discretamente diminuída em membro superior esquerdo, com maior dificuldade de
realização do movimento de pinça” (fls. 83).
Atestou ainda, como diagnóstico, “lombalgia mecânica, de
origem degenerativa e não mostrando restrições funcionais definitivas” e
“amputação total de quito quirodáctilo, amputação de falange distal de quatro
quirodáctilo e cicatriz em segundo dedo quirodáctilo com atrofia de falanges
proximal e média do referido dedo com déficit do movimento de flexão. Força
muscular discretamente diminuída em membro superior esquerdo, com maior
dificuldade de realização do movimento de pinça” (fls. 85/86).
Por fim, concluiu pela “diminuição de sua capacidade para
exercer plenamente as atividades laborativas habituais e demandando maior esforço
de modo parcial e permanente” (fls. 88) em decorrência das lesões na mão esquerda.
Inclusive que, “Entretanto, não apresenta CAT aberto pela
empregadora ou registros do acidente, não se podendo se comprovar o acidente
típico de trabalho” (fls. 86).
No que se refere ao mal colunar, concluiu que o autor
“Apresenta também quadro de lombalgia de origem degenerativa, sem restrições
funcionais dela resultantes” (fls. 88, quesito 01).
Reafirmou isso nos esclarecimentos ao laudo de fls. 231/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
7
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas incapacitante, de alguma forma, na coluna vertebral do
autor, ou nexo entre as lesões no membro superior esquerdo, embora redutoras de sua
capacidade laborativa.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais mencionar que de fato prova alguma existe do
aludido acidente do trabalho que teria lesionado a mão esquerda do autor, como
emissão de CAT, gozo de auxílios, relatório médico de pronto atendimento ou outro
indício qualquer nesse sentido, a não ser as alegações do autor a respeito.
Relevante se consignar também que não bastam para
desmerecer o laudo apenas as declarações médicas de fls. 27/29, que nada informam
sobre o nexo causal ou efetiva incapacidade e grau, todas consideradas pelo perito,
conforme se depreende dos esclarecimentos ao laudo, para a formação de sua
convicção.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa (mal colunar),
ainda que presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste
sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
O nexo causal em relação às sequelas na mão esquerda não
ficou configurado e não deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
Em infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e atual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018820-07.2019.8.26.0577 -Voto no 16.127
8
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve
ser
presumido;
torna-se,
assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na
exordial ou em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia
verificada e o acidente de trabalho relatado.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade entre a
moléstia de que o obreiro é portador e o acidente de trabalho ou equiparado a este
relatado.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, respeitado o entendimento do Digno Magistrado
de Primeiro Grau, tenho que a sentença merece ser reformada para se julgar
improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, sem condenação nas verbas de sucumbência diante da isenção a que
alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso adesivo do autor e dou provimento ao voluntário autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator